Tribunal: TJMT
Processo: 0002598-94.2011.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002598-94.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSPORTES CAMPONESA LTDA - CNPJ: 08.055.783/0001-12 (APELANTE), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), VALDIR JOSE BALDISSERA - CPF: 290.722.120-53 (APELANTE), Pampa Maquinas Agricolas Ltda. (APELADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME - CNPJ: 10.294.655/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - MAU USO OU USO INDEVIDO DA MÁQUINA PELO PROPRIETÁRIO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA - ART. 373, INCISO I DO CPC/15 - DEVER DE REPARAR AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Os artigos 186 e 927 do Código Civil assim estabelecem.

2 - A perícia considerou que os problemas que ocorreram, foram em função da utilização e operação que o trator exercia, pois após a mudança do procedimento de carregamento o trator não apresentou mais problemas conforme relato do autor e proprietário.

3 - Não havendo provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação da vendedora arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente. Compete ao autor, a comprovação do alegado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/15), não se desincumbindo a demonstrar a existência de vício oculto (fabricação e manutenção) da máquina agrícola.

4 - Em se tratando de problemas relacionados a funcionalidade de máquina, entendo que a prova técnica possui maior prevalência sobre as outras, mesmo ante a eventual produção testemunhal, visto que, mesmo em laudo pericial, há também a realização de oitiva das partes envolvidas a consubstanciar ao expert das condições exigidas a conhecer a realidade dos fatos dos autos.

5 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001125-69.2020.8.11.0012 interposto por TRANSPORTES CAMPONESA LTDA.-ME contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA”, movida em desfavor de PAMPA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum.

A causa de pedir da ação funda-se nas alegações da autora que a adquiriu da requerida, na data de 23 de junho de 2009, um trator agrícola sobre rodas, marca Valtra, modelo BM – 110 4x4, Série M, motor EU1298, Monobloco 0001104P08M000813 eixo dianteiro AS139009202, fabricado pela Valtra do Brasil Ltda., pelo valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).

Que o trator é objeto de ação redibitória por meio dos autos de código n. 48098, em trâmite também na Vara da Comarca de Nova Mutum.

Afirmou que notificou a Valtra e a Requerida acerca dos problemas apresentados no eixo dianteiro da máquina, antes do vencimento da garantia.

Que a empresa Valtra respondeu à notificação informando que, por mera liberalidade, concederá cortesia nos consertos das cruzetas do trator, objeto das reclamações de garantia n. 655633 (696 horas) e 655503 (937 horas), bem como a extensão da garantia do eixo dianteiro do maquinário por seis meses a contar de 17.07.2010, ou seja, até 16.01.2011. E que antes do vencimento da garantia, novamente o trator apresentou problemas no eixo dianteiro, tendo informado à requerida, autorizada Valtra, tendo sido emitida a Ordem de Serviço n. 312 e deslocado seus técnicos até este município para efetuarem o conserto. Que apesar das peças e os serviços estarem cobertos pela garantia, a requerida emitiu títulos de cobrança e, após o vencimento, inscreveu seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Sustentou que a requerida utilizou peças não originais no conserto e efetuou a montagem dos retentores virados, bem como que, quando a máquina apresentou o mesmo problema, se negou a realizar os reparos, alegando que o serviço anterior estava inadimplido.

Alegou que amargou prejuízos pelos dias que o trator ficou parado, deixando de receber pela prestação de serviços à empresa BRF Brasil Foods S.A.

Requer em seus pedidos, em tutela de urgência a exclusão de quatro títulos emitidos pela requerida relacionados às peças e serviços realizados no trator, dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, postula pela declaração de inexistência dos débitos, que totalizam a quantia de R$ 2.996,00, a condenação da Requerida em danos matérias no valor de R$ 3.397,94 e indenização por danos morais.

Em contestação a requerida arguiu preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, argumenta que somente realizou a troca das peças e forma não onerosa porque a fabricante do trator, por cortesia, assim solicitou, bem como que a garantia do trator apenas se manteria se atendidas as condições do fabricante, ou seja, o trator não deveria ser submetido a esforço excessivo e a lubrificação deveria ser realizada de forma correta, o que não ocorreu. E que o equipamento apresentou defeito novamente, se viu no direito de não efetuar a troca das peças sem ônus, posto que a máquina continuava sendo utilizada de forma indevida, devendo a Autora pagar pelo serviço.

Aduziu que trabalha apenas com peças originais, que a afirmação de montagem virada dos retentores é falsa e combateu in totum os pleitos indenizatórios.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 162052174, o juízo de primeiro grau assim exarou:

“Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenizatória com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Transportes Camponesa Ltda.-ME em desfavor de Pampa Máquinas Agrícolas Ltda., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a decisão de pág. 130 que antecipou os efeitos da tutela de urgência.

DEFIRO, em favor da parte Requerida, o levantamento do valor de R$ 3.024,00 depositado judicialmente às pág. 124/128.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, a teor art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a requerente/recorrente TRANSPORTES CAMPONESA LTDA - ME, em sua apelação (ID 162052175) apresentou tese de que a r. sentença ora atacada é baseada em simples afirmação da requerida/apelada de que o TRATOR estava sendo utilizado de forma indevida, o que afastaria a cobertura da garantia concedida sem qualquer prova, e da conclusão do Laudo Pericial juntado aos autos da Ação Redibitória n. 0003521-57.2010, onde o Sr. Perito conclui que o TRATOR era utilizado de forma indevida e que após uma alteração na forma da utilização do TRATOR, este não apresentou mais os problemas de anteriormente.

Aduz que apresentou documento emitido por outra concessionária VALTRA (“laudo complementar”), que comprova o que estava causando as quebras do Trator, e comprova ainda que o último conserto efetuado pela requerida/apelada foi mal executado, com peças montadas viradas e não originais. Que comprovado que o serviço realizado pela DCP MÁQUINAS AGRÍCOLAS não deixam dúvidas da montagem errada das peças e peças não originais, prova esta, segundo suas alegações, não foi levada em consideração pelo MM. Juiz de piso.

Combateu o laudo pericial do juízo.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença, seja julgado procedente a ação, condenando a requerida às custas e honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA” proposta por TRANSPORTES CAMPONESA LTDA.-ME, doravante denominada recorrente, em desfavor do PAMPA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. doravante denominada recorrida.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 162052174, o juízo de primeiro grau, em fundamentos que em deslinde da lide assim asseverou:

“.... a parte Autora não mencione na exordial destes autos, do feito conexo (proc. 0003521-57.2010.8.11.0086), colhe-se que o trator foi levado até a Requerida para conserto por três vezes, ou seja, em 10/03/2010 (696 horas), 02/07/2010 (937 horas) e em 07.01.2011, sendo que, nesta última ocasião, a Requerida emitiu as notas para pagamento das peças e serviços realizados, considerando que a Requerente não observou as condições alhures impostas pela fabricante, conforme expôs na peça contestatória.

Quanto à alegação de instalação virada dos retentores e utilização de peças não originais, tais fatos foram integralmente impugnados pela Requerida, que é representante autorizada da fabricante e, quando da realização da perícia, a parte Autora não formulou quesito neste ponto específico, a fim de comprovar suas afirmações. Ainda assim, o Expert constatou que as peças estavam instaladas de forma correta e apenas o pivô superior encontrava-se solto, causando pequenos desgastes, mas sem interferência no funcionamento da máquina (id. n. 51521065, pág. 524, autos n. 0003521-57.2010.8.11.0086).

Por outro lado, a Requerente, mesmo devidamente intimada, não impugnou a contestação, restando incontroversas as afirmações da Requerida. Além disso, instada a especificar as provas a produzir, a Requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.”

E ao fim em parte dispositivo da sentença, julgou IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenizatória com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Transportes Camponesa Ltda.-ME em desfavor de Pampa Máquinas Agrícolas Ltda., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGOU a decisão de pág. 130 que antecipou os efeitos da tutela de urgência. DEFIRIU, em favor da parte Requerida, o levantamento do valor de R$ 3.024,00 depositado judicialmente às pág. 124/128. E CONDENOU a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, a teor art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerente/recorrente interpôs recurso de apelação cível.

Pois bem, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistentes vícios ou demais preliminares; passo à análise do mérito.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia posta nos autos em aferir, a responsabilidade da requerida concessionária vendedora, ora apelada, ao pagamento indenizatório a danos materiais e morais, advindos do ato de venda e manutenção de trator agrícola (novo) sobre rodas, marca Valtra, modelo BM – 110 4x4, segundo o qual, relata o autor, apresentou vícios/problemas de fabricação em eixo dianteiro da máquina.

Nesse contexto, alega a apelante que com o problema, notificou a fabricante VALTRA, que solidária aos problemas do requerente, respondeu: “

“(...) a Valtra em atenção à reclamação apresentada e ao compromisso de qualidade e excelência que sempre norteou a relação com seus clientes, concederá a Vossa Senhoria, por mera liberalidade, cortesia nos consertos das cruzetas do Trator objeto das duas reclamações de garantia n. 655633 (696 horas) e n. 655503 (937 horas), bem como extensão da garantia do eixo dianteiro do maquinário por 06 (seis) meses, a contar de 17/07/2010, desde que sejam atendidas as seguintes condições:

i) Lubrificação das cruzetas do articulador do eixo dianteiro de acordo com o Manual do Operador da VALTRA;

ii) Eliminação de todos os contrapesos dianteiros e água dos pneus dianteiros caso estejam sendo utilizados como lastro;

iii) Seja adicionado lastro no sistema de 3 pontos, entre 500 e 700 kg, para aliviar a carga no eixo dianteiro; e

iv) os pneus dianteiros do trator sejam mantidos com a calibração entre 20 e 24 libras”. (g.n.)

Em fundamentos da sentença recorrida, como explicitado alhures, o juízo de primeiro grau foi cirúrgico a delimitar a lide acerca da realidade dos fatos ante todo o conjunto probatório formado pela presente ação em conexão com a Ação Redibitória c.c. Indenizatória de nº 0003521-57.2010.8.11.0086, da qual se constatou que em verdade, o trator, objeto sub judice, teria sido levado até a requerida para conserto por três vezes, em 10/03/2010 (696 horas), 02/07/2010 (937 horas) e em 07.01.2011, sendo que, nesta última ocasião, a requerida emitiu as notas para pagamento das peças e serviços realizados, visto que a autora não observou as condições impostas pela fabricante por ocasião da resposta a notificação.

Destarte, como se sabe, o dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil assim estabelecem:

'Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.";

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo'.

Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da responsabilidade civil, ensina que: “Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico.”

Neste norte, deve ser analisado se houve conduta e se sim, se antijurídica, apta a ensejar o dever de indenizar, ante a comprovação de fato do vício oculto no trator.

In casu, em se tratando de problemas relacionados a funcionalidade da máquina, entendo que a prova técnica possui maior prevalência sobre as outras, mesmo ante a eventual produção testemunhal, visto que, mesmo em laudo pericial, há também a realização de oitiva das partes envolvidas a consubstanciar ao expert das condições exigidas a conhecer a realidade dos fatos dos autos. Neste importe correta análise das provas pelo juízo a quo que irretocavelmente, fundamentou sentença recorrida, baseada em prova de laudo pericial (ID nº 51521065) realizado nos autos da ação de nº 0003521-57.2010.8.11.0086, cujo seu teor abordou as questões suscitadas pelas partes, e se extraí a seguinte conclusão:

Respostas aos quesitos do juízo:

2) R: “...quanto aos problemas nas cruzetas, pode estar relacionado com a operação do trator, conforme o Sr. Valdir Baldissera relatou que o procedimento de abastecimento foi alterado, e após essa alteração o trator não apresentou mais os problemas que na exordial vinha apresentando, como não foi feito nenhuma alteração no referido trator e o mesmo está em plena atividade operacional, considera-se que os problemas era em função do uso indevido”.

3) R: “A perícia considera que as cruzetas do lado esquerdo e direito quebravam em função da atividade que o trator exercia, visto que conforme relato do proprietário, a operação foi alterada e o trator não veio a apresentar mais o problema nas cruzetas. O intervalo de lubrificação será menor para condições de uso severo, como por exemplo, quando os componentes trabalharem sob grandes cargas nas juntas universais, condições severas por influência do meio ambiente como latas temperaturas, alto índice de poeira e/ou contato dos componentes com água, sob tais condições a vida útil da peça pode diminuir exponencialmente.”

5) R: “...o trator apresenta desgastes naturais em função do uso, o horimetro está em 6409,7 horas, portanto está em operação normal, os problemas com as cruzetas lado direito e lado esquerdo foram resolvidos e não apresentaram sinais de defeitos ou disfuncionamento, os pneus apesar de alguns estarem recapados não apresentaram sinais de desgastes anormal, a perícia considera que os problemas que ocorreram em função da utilização, ou seja, na operação que o trator exercia, pois após a mudança do procedimento de carregamento o trator não apresentou mais problemas conforme relato do autor e proprietário.”

Respostas aos quesitos da requerida AGCO do Brasil Máquinas e Equip. Agric. Ltda.

9) R: “Conforme as fotos externas, o estado de conservação do trator é bom, se encontra em plena atividade operacional.

11) R: “Para verificação das cruzetas e da montagem dos prisioneiros, optamos pela desmontagem do eixo dianteiro do trator da lide. Analisou-se que o óleo lubrificante estava muito escuro (Poluído), conforme foto 4, e com odor forte, as cruzetas estavam em boas condições, não apresentava folga tanto nas cruzetas quanto nos prisioneiros, sua montagem estava correta, apenas foi verificado que o pivô superior encontrava-se solto, ou seja, não foi apertados os parafusos de fixação, com isso ocasionou pequenos desgastes internos na carcaça, fotos 7 e 8, desgastes ocorridos em função do pivô estar solto. Foi contatado um pequeno desgaste natural de 0,2mm no semi-eixo, conforme foto 18, mas que não interfere em seu funcionamento. Forma verificados as engraxadeiras que estavam em funcionamento normal.”

Em resumo, entendo que nos autos do processo e na perícia técnica não foi possível reunir elementos para identificar os motivos que ensejaram os problemas em debate desde a inicial, ou seja, o trator não detinha nenhum dos problemas relatados na exordial, portanto, vejo que não foi constatado pela prova pericial a existência de vício oculto no trator adquirido, ou problemas em manutenção do veículo agrícola, mas tão somente desgastes em função da utilização e operação a qual exercia.

Destarte, ausente a demonstração dos problemas alegados em vício oculto, muito menos comprovado a conduta da má prestação de serviço em manutenção da máquina, não há que se falar em responsabilização da apelada por eventuais danos suportados pela parte apelante, que sobretudo não se desincumbiu de seu ônus de prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I do CPC).

Por estar razão hei de convergir aos fundamentos da sentença combatida que as cobranças levadas à efeito pela requerida, com relação à manutenção realizada no trator em janeiro de 2011 é lícita e devida, já que a Requerente infringiu as condições que lhe dariam direito à extensão da garantia fornecida pela fabricante. Neste importe não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois irretocável em seus termos e fundamentos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, aos quais majoro para 11% sobre o valor da causa, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023